Tribunal: TJSP
Processo: 1000300-10.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS – AÇÃO MONITÓRIA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – COBRANÇA DE TÍTULO DE CRÉDITO (DUPLICATA) – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECONHECIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 487, II, DO CPC/15 - ARBITRAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE - PRETENSÃO RECURSAL À MAJORAÇÃO DOS REFERIDOS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS – AÇÃO MONITÓRIA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – COBRANÇA DE TÍTULO DE CRÉDITO (DUPLICATA) – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECONHECIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 487, II, DO CPC/15 - ARBITRAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE - PRETENSÃO RECURSAL À MAJORAÇÃO DOS REFERIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Matéria preliminar, arguida pela parte embargante, relacionada à ocorrência da prescrição do fundo de direito, acolhida. 2. Após o oferecimento da referida defesa, não sobreveio nenhuma outra manifestação significativa da parte embargante. 3. Inviabilidade da aplicação da regra objetiva, na hipótese dos autos, uma vez considerado o trabalho profissional desenvolvido e o tempo exigido para a execução, sob pena de caracterização do inadmissível enriquecimento sem causa. 4. Possibilidade de mitigação da regra do artigo 85, § 3o, do CPC/15. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 6. O valor dos referidos ônus decorrentes da sucumbência, fixados na origem, excepcionalmente, por equidade, remunera com moderação, dignidade e razoabilidade o profissional que participou da lide, não comportando nenhuma modificação. 7. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) embargos à ação monitória, acolhidos; b) processo (ação monitória), julgado extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/15, ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição do fundo de direito, fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte embargante, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000311016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000300-10.2018.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL
DE
HORTOLÂNDIA,
é apelado
JOB
LINE
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do
Relator Sorteado, que foi acompanhado pelo 2o Desembargador, apresentou voto
divergente o 3o Desembargador. Nos termos do artigo 942 do CPC, com a
ampliação do Colegiado, foram convocados a Des. Maria Laura Tavares e o Des.
Fermino Magnani Filho, que acompanharam o Relator Sorteado. Resultado do
Julgamento: POR MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM PROVIMENTO AO
APELO DA PARTE EMBARGANTE, VENCIDO O 3o DESEMBARGADOR,
QUE DECLARA.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), NOGUEIRA DIEFENTHALER, MARCELO BERTHE E
FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 4 de maio de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25279
APELAÇÃO No 1000300-10.2018.8.26.0229
COMARCA: Hortolândia
APELANTE: Prefeitura do Município de Hortolândia
APELADA: Job Line Administração de Recursos Humanos
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Fábio Alves da Mota
RECURSO DE APELAÇÃO
EMBARGOS
AÇÃO
MONITÓRIA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL

COBRANÇA DE TÍTULO DE CRÉDITO (DUPLICATA)
PRESCRIÇÃO
DO
FUNDO
DE
DIREITO

RECONHECIMENTO
EM
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO

EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO ARTIGO 487, II, DO CPC/15 -
ARBITRAMENTO
DOS
ÔNUS
DECORRENTES
DA
SUCUMBÊNCIA
POR
EQUIDADE
-
PRETENSÃO
RECURSAL
À
MAJORAÇÃO
DOS
REFERIDOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE. 1.
Matéria preliminar, arguida pela parte embargante, relacionada
à ocorrência da prescrição do fundo de direito, acolhida. 2.
Após o oferecimento da referida defesa, não sobreveio
nenhuma outra manifestação significativa da parte embargante.
3. Inviabilidade da aplicação da regra objetiva, na hipótese dos
autos,
uma
vez
considerado
o
trabalho
profissional
desenvolvido e o tempo exigido para a execução, sob pena de
caracterização do inadmissível enriquecimento sem causa. 4.
Possibilidade de mitigação da regra do artigo 85, § 3o, do
CPC/15. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 6. O valor
dos referidos ônus decorrentes da sucumbência, fixados na
origem, excepcionalmente, por equidade, remunera com
moderação, dignidade e razoabilidade o profissional que
participou da lide, não comportando nenhuma modificação. 7.
Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) embargos à ação monitória,
acolhidos; b) processo (ação monitória), julgado extinto, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/15,
ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição do fundo de
direito, fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 8.
Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação,
apresentado pela parte embargante, desprovido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 2.812/2.813, integrada a fls. 2.823/2.824, que acolheu os
embargos à ação monitória e julgou extinto o processo, com resolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mérito, nos termos do artigo 485, II, do CPC/15, ante o reconhecimento da
ocorrência da prescrição do fundo de direito. Em razão da sucumbência, a
parte vencida foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 2.000,00.
A parte embargante, nas razões recursais, postulou, em
resumo, apenas e tão somente, a majoração dos honorários advocatícios,
decorrentes da sucumbência.

O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo,
foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
embargante, não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de ação monitória, objetivando o recebimento
do valor de R$ 614.692,12, referente aos títulos de crédito (duplicatas),
indicados na petição inicial. Na sequência, os embargos, oferecidos pela
parte ré, foram acolhidos, sobrevindo a extinção do processo, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, II, do CPC/15, ante o
reconhecimento da ocorrência da prescrição do fundo de direito.
A insurgência recursal da parte embargante está restrita
e limitada, apenas e tão-somente, à fixação dos ônus decorrentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
embargante.
Pois bem. É certo que os ônus decorrentes da
sucumbência devem ser fixados, em favor da parte embargante e
vencedora, ante o resultado da lide. Entretanto, é inadmissível, na hipótese
concreta, a adoção do critério objetivo ora postulado (valor correspondente
de 10% a 20%, sobre o montante atribuído à causa atualizado).
Isso porque, o processo foi julgado extinto, com
resolução de mérito, em razão do acolhimento da matéria preliminar,
arguida pela parte embargante, por ocasião da oposição dos respectivos
embargos à ação monitória (fls. 85/2.729). E mais. A parte embargante,
após o oferecimento da referida defesa, não apresentou nenhuma outra
manifestação significativa.
Desta forma, é inviável a aplicação da regra objetiva,
prevista no artigo 85, § 3o, do CPC/15, ante a análise do trabalho
profissional desenvolvido e o lapso temporal exigido para a respectiva
execução, sob pena de caracterização do inadmissível enriquecimento sem
causa.
Outrossim, a jurisprudência do C. STJ é no sentido da
mitigação da regra do dispositivo legal acima mencionado. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E
8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba
honorária devida pelos entes públicos era feito sempre
pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o
entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador
não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art.
20, § 3o, do CPC/1973.
2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do
CPC/2015
revela
que,
atualmente,
nas
causas
envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador
arbitrará a verba honorária atento às seguintes
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na
primeira
hipótese,
passará
o
juízo
a
fixar,
imediatamente, os honorários conforme os critérios do
art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do
percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a
liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos
honorários é o valor da condenação ou o proveito
econômico obtido pela parte vencedora; em caráter
residual, isto é, quando inexistente condenação ou não
for possível identificar o proveito econômico, a base de
cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c)
segundo disposição expressa no § 6o, os limites e
critérios do § 3o serão observados independentemente do
conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até
nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de
improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para
arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado
dos critérios acima - , teria ficado reservado para
situações
de
caráter
excepcionalíssimo,
quando
"inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou
quando o valor da causa se revelar "muito baixo".
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi
gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Executividade, na qual apenas se informou que o débito
foi pago na época adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios
abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do
CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador
pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§
8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito
econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável"
e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos
princípios da vedação do enriquecimento sem causa,
razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como
qualquer
norma, reconheça-se - não comporta
interpretação exclusivamente pelo método literal. Por
mais claro que possa parecer seu conteúdo, é
juridicamente
vedada
técnica
hermenêutica
que
posicione a norma inserta em dispositivo legal em
situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do
CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a
reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado
o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto
na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima
como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do
CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado,
justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na
hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado,
como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso
porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual
deve ser adotado não somente como vetor na aplicação
das normas processuais, pela autoridade judicial, como
também no próprio processo de criação das leis
processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este
último utilize o poder de criar normas com a finalidade,
deliberada
ou
não,
de
superar
a
orientação
jurisprudencial que se consolidou a respeito de
determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a
única
que
confere
efetividade
aos
princípios
constitucionais da independência dos poderes e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente
absurdo conceber que somente a parte exequente tenha
de suportar a majoração dos honorários, quando a base
de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo,
em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em
que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar
enriquecimento injustificável à luz da complexidade e
relevância da matéria controvertida, bem como do
trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no
regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser
utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar
honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será
em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido.”
(REsp no 1789913/DF; Rel. o Min. Herman Benjamin; 2a
Turma; julgado em 12.2.19; destaques acrescidos)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO
MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA
EXEQUENTE.
CANCELAMENTO
DO
DÉBITO.
CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS,
NO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
PROCESSO
SENTENCIADO
NA
VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO
EXEQUENDO
SUPERIOR
A
R$
2.700.000,00.
DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o.
DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE
CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO
ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR
PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER
ESTABELECIDA
COM
A
EXCLUSÃO
DESSE
ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO
ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A
APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL
DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO,
PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO.
1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-
executividade não resistida, e sendo cancelada a própria
inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido
a citação do devedor, é cabível a condenação da parte
exequente em custas sucumbenciais e honorários
advocatícios.
2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo
contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a
Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi
cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação
da parte executada em face de ter sido exibida a prova
de pagamento do débito, isso em incidente de exceção
pré-executividade não resistida (conforme sentença de
fls. 62).
3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação
mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do
Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de
causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito
econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na
disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser
regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o.
do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente
distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista
que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser
classificados
como
sumários,
simples
ou
descomplicados.
4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente
apegada à literalidade das regras legais. Seria um
demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a
pressão
dos
fatos
processuais,
em
apreço
ao
cumprimento da lei em situação que revela a sua
acintosa inadequação.
5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil
observe princípios e valores, bem como a lei,
significando isso a chamada justiça no caso concreto,
influenciada pelas características e peculiaridades do
fato-suporte
da
demanda,
o
que
deve
ser
adequadamente ponderado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor
da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi
bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a
mera informação de pagamento de dívida tributária,
moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da
própria execução; não houve recurso, não houve
instrução e tudo se resolveu quase de forma
conciliatória.
7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita
justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a
jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas,
embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso,
em razão da baixa complexidade da causa, da curta
duração do processo e da ausência de maior dilação
probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia
sobre o valor da execução.
8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido,
para condenar a parte recorrida ao pagamento de
honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor
da execução.”
(REsp no 1771147/SP; Rel. o Min. Napoleão Nunes Maia
Filho; 1a Turma; julgado em 5.9.19; destaques
acrescidos)
Finalmente, o valor dos honorários advocatícios
decorrentes da sucumbência, arbitrados na origem, por equidade, remunera
com moderação, dignidade e razoabilidade o profissional que participou da
lide. Assim, merece prevalecer, porquanto fixado, excepcionalmente, com
fundamento no disposto no artigo 85, § 8o, do CPC/15.
Portanto,
a
fixação
dos ônus decorrentes da
sucumbência, em favor da parte embargante, por equidade, era mesmo de
absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso de apelação, apresentado pela parte embargante, ratificando, na
íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.978
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1000300-10.2018.8.26.0229
Apelante: Município de Hortolândia
Apelada: Job Line Administração de Recursos Humanos Ltda.
Juiz sentenciante: Fabio Alves da Motta
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotado o relatório, ousei divergir do voto proposto
pelo Relator E. Des. Francisco Bianco, por entender que o recurso comportaria
acolhimento.
Com efeito, a pretensão recursal é a majoração dos
honorários advocatícios, para que sejam fixados sobre o valor da causa.
Neste passo, com a devida vênia ao entendimento
diverso, tenho que o legislador, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, já
criou mecanismo para evitar condenações ao pagamento de valores
excessivamente elevados, por meio da fixação dos honorários advocatícios de
maneira escalonada, como previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo
Civil.
No mais, a fixação equitativa prevista no artigo 85, §
8o, aplica-se apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou
quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dado pelo autor o valor de R$ 614.692,12.
Desse modo, no caso destes autos, os honorários
advocatícios deveriam ser fixados sobre o valor da causa, no patamar mínimo
legal para cada faixa de incidência, nos exatos termos do artigo 85, §2o e §3o, do
Código de Processo Civil, por se tratar de causa simples e julgada
antecipadamente.
Ante o exposto, pelo meu voto, daria provimento
ao recurso.
MARCELO MARTINS BERTHE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos EletrônicosFRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
1074F09A
11
12
Declarações de
Votos
MARCELO MARTINS BERTHE
10B33357
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000300-10.2018.8.26.0229 e o código de confirmação da tabela acima.